Tribunal: TJES
Processo: 5002052-12.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002052-12.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: HILTON ROATTI REBELLO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido quedou-se inerte.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.,
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que deve ser acolhida a preliminar de incompetência dos juizados especiais cíveis, em razão da necessidade de perícia grafotécnica;
b)

que deve ser acolhida a preliminar de ausência de interesse processual em razão de ausência de pretensão resistida;
c)
que a sentença merece reforma;
d)
que houve contratação de empréstimo consignado;
e)
que não há vício de consentimento, sendo o contrato válido e amparado na legalidade;
f)
que não há que se falar em falha na prestação dos serviços nem ato ilícito;
g)
que agiu no exercício regular do direito;
h)
que o valor foi transferido para a conta bancária do recorrido;
i)
que não há que se falar em condenação por danos morais;
j)
que o valor a título de danos morais deve ser reduzido, sob pena de enriquecimento sem causa;
k)
que não há que se falar em declaração de inexistência do débito nem em cancelamento do contrato;
l)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Em primeiro plano, quanto à preliminar de incompetência dos juizados especiais, rejeito-a, pois
não há que se falar em necessidade de prova pericial grafotécnica
[1]
, já que nos autos restou identificado visivelmente que há discrepância na assinatura do recorrido na “Cédula de Crédito Bancário" (ID. 1952502) se comparada a assinatura aposta na procuração judicial (ID. 1952410).

Desta forma, sendo possível a verificação de que a assinatura constante no contrato juntado aos autos pelo recorrente é diversa da assinatura do recorrido

nos demais documentos mencionados, tenho que é desnecessária a produção de prova pericial.

No que
pertinente
à preliminar de
ausência de comprovação da pretensão resistida da recorrida,
refuto a aludida preliminar, posto que a via administrativa não é obrigatória para a propositura da demanda judicial. E mesmo que não fosse, o recorrido buscou resolver junto ao recorrente (ID. 1952412).

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se houve contratação de empréstimo consignado pelo recorrido, e em caso negativo, se tal situação enseja indenização por danos morais.

É fato incontroverso que o recorrido não contratou o empréstimo consignado. Isto porque o recorrente não se desincubiu do ônus que lhe recaía, qual seja de demonstrar a relação contratual das partes, pois sequer juntou documento com o fito de comprovar o vínculo entre as partes.

Assim, do
que se observa nos autos, é que o recorrido, de fato, não solicitou o serviço de empréstimo consignado, em discussão nesta demanda, não havendo dessa forma qualquer relação jurídica entre as partes.

Desse modo, por negligência do recorrente, o recorrido foi envolvido numa relação jurídica fraudulenta, que sequer tinha conhecimento de sua existência.

Dessa forma, patente que a fraude só ocorreu por negligência e falha na prestação de serviço do recorrente, tenho que restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado por esta, o dano sofrido pelo recorrido e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar, uma vez que os riscos da atividade devem ser assumidos pelo recorrente.

No caso dos autos, não ocorreram descontos no benefício do recorrido e já foi reconhecido pelo Juízo
a quo
que o recorrente faz jus ao valor (R$1.495,50) creditado na conta bancária do recorrido.

Quanto aos danos morais, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pelo recorrente, ele é devido, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo
[2]
, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, o valor da indenização a título de danos morais o
quantum
fixado a título de danos morais pelo Juízo
a quo
deve ser mantido (R$2.000,00), pois se mostra razoável e proporcional, sendo suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada tal como proferida.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

[1]
[...] convencido o magistrado da desnecessidade de prova pericial grafotécnica, para a formação de sua convicção pessoal acerca da lide, deve indeferir a sua realização, não podendo a parte reputá-la necessária” (TJMG – Proc. Nº 1.0002.05.005258-4/001(1) – Rel. Des. Antônio Sérvulo. Acordão de 14/01/2006).

[2]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MAJORADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO PROVIDO. -
A cobrança indevida de quantia por meio de desconto em proventos de aposentadoria, referente a empréstimo não contratado pelo autor, é ato ilícito que enseja o dever de indenizar. - O dano moral, neste caso, existe in re ipsa, bastando a prova da ocorrência do fato ofensivo para configurá-lo.
-
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas.
- Os juros moratórios, relativamente à indenização por danos morais, incidem a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. - Os honorários advocatícios devem ser mantidos quando fixados em valor suficiente para remunerar o trabalho do advogado.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0720.15.003346-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NO VALOR DE R$
1.495,50
. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. NULIDADE DO CONTRATO. DANOS MORAIS NO VALOR DE R$2.000,00. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.